Tribunal: TCU
Processo: 010.120/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em favor de Iris de Castro Lima, José Antunes de Carvalho, José Humberto da Silva, Manoel Pedro de Souza Filho, Maria das Neves Chianca e Ronaldo Fernandes de Gois.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em favor de Iris de Castro Lima, José Antunes de Carvalho, José Humberto da Silva, Manoel Pedro de Souza Filho, Maria das Neves Chianca e Ronaldo Fernandes de Gois; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar como prejudicada a apreciação de mérito dos atos iniciais de aposentadorias em favor de José Humberto da Silva (à Peça 3 sob o n.o 136476/2020), José Antunes de Carvalho (à Peça 4 sob o n.o 3693/2021), Iris de Castro Lima (à Peça 5 sob o n.o 6028/2021), Ronaldo Fernandes de Gois (à Peça 6 sob o n.o 6284/2021), Manoel Pedro de Souza Filho (à Peça 7 sob o n.o 6876/2021) e Maria das Neves Chianca (à Peça 8 sob o n.o 11094/2021), por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante dos supervenientes falecimentos desses interessados; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte promova, se ainda não fez, a suspensão dos pagamentos decorrentes dos atos indicados pelo item 9.1 deste Acórdão, diante dos supervenientes falecimentos dos interessados e das eventuais ausências de formação dos subsequentes atos de pensão civil; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.